Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713698-65.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA EMBARGADO: MARCOS JOSE BARBOSA FERREIRA JUNIOR D E S P A C H O MÁRIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 24713197. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado MARCOS JOSÉ BARBOSA FERREIRA JÚNIOR, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator